Tribunal: STF
Processo: AI 586436
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
Não é
   possível, na via extraordinária, o exame de legislação
   infraconstitucional para julgar a causa, na qual se alega,
   ademais, ofensa indireta ou reflexa a dispositivos da
   Constituição da República.